Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi. ” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.1. “O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. ” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
3. Insubsistente a alegação de omissão quanto à tese de que a taxa praticada seja superior à pactuada, bem definido no acórdão o fato de que todas as parcelas prefixadas foram analisadas no voto condutor, bem definido que “as condições dos contratos, em especial, o valor mensal de cada prestação, são objetivas e claras, as taxas de juros mensal e anual foram expressamente pactuadas, circunstâncias que afastam a alegação de lesão ou desequilíbrio excessivo na relação contratual.” (ID77902447).
4. Igualmente enfrentada a alegada imprescindibilidade da instrução probatória (“a verificação matemática da divergência apontada na taxa praticada superior à pactuada, não pode ser afastada sob a alegação genérica de se tratar de "prova unilateral" produzida pela parte Autora. Para a confirmação inequívoca de que o Banco Embargado aplicou índices destoantes daqueles que ele mesmo redigiu nas Cédulas de Crédito Bancário, é indispensável a instauração do contraditório e a regular instrução probatória” (ID78766442, p.10), bem definido o fato de que “Na hipótese, a matéria discutida é eminentemente de direito, o que afasta a necessidade de instrução probatória.”
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.